Tribunal: TJES
Processo: 5001405-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001405-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

AGRAVADO: MARILDA DA SILVA BIANCHI e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DE FIADORA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1127, fixou a Tese de que “
É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
. (STF-RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022), caminhando no mesmo sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
As provas até então apresentadas evidenciam que o imóvel objeto dos autos pertencente à Recorrida/Executada MARILDA DA SILVA BIANCHI, a qual figura como fiadora de Contrato de Locação Comercial, possibilitando a sua penhora, mesmo que constitua bem de família, na esteira de precedente vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
Não vislumbro a possibilidade de acolhimento de eventual prescrição intercorrente, pois o único momento em que a demanda ficou sem impulso oficial, desde o seu ajuizamento em 2007, foi devido à inércia do Poder Judiciário. Isso ocorreu porque o Despacho de 15/05/2009, que deferiu o pedido de liberação de valores bloqueados por meio de Alvará, somente foi cumprido em 31/07/2014.

IV.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Autorizada a penhora do apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES, a ser executada pelo Juízo
a quo
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por maioria de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a Decisão objurgada, para deferir a penhora do apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória/ES, a ser executada pelo Juízo a quo, no termos do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
15
/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A. interpôs Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão da DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada em desfavor de BIANCHI & CIA LTDA, VICENTE VESSONE BIANCHI e MARILDA DA SILVA BIANCHI, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, alusiva à pretensão de penhora de bem imóvel registrado em nome de terceiros.

Em suas razões, aduz a Recorrente que a despeito de o imóvel que se objetiva penhorar constar registrado como sendo de titularidade da empresa ACTA ENGENHARIA LTDA, seria de propriedade fática da Executada MARILDA DA SILVA BIANCHI, enfatizando que é possível a penhora de bem de família de fiador de contrato de aluguel comercial.

Decisão (ID nº 4438171) proferida pela Eminente Desembargadora ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, deferindo o pedido de efeito suspensivo/ativo, autorizando a penhora do imóvel em litígio.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta, postulando o desprovimento do Recurso, tendo, ademais, ventilado a possibilidade de prescrição intercorrente.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A. interpôs Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão da DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada em desfavor de BIANCHI & CIA LTDA, VICENTE VESSONE BIANCHI e MARILDA DA SILVA BIANCHI, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, alusiva à pretensão de penhora de bem imóvel registrado em nome de terceiro.

Em suas razões, aduz a Recorrente que a despeito de o imóvel em questão ser de propriedade fática da Executada MARILDA DA SILVA BIANCHI, encontra-se registrado com sendo de titularidade da empresa ACTA ENGENHARIA LTDA, enfatizando que o argumento de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, não seria oponível pelo fiador do título exequendo.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, a Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA exarou Decisão de ID nº 4438171, deferindo o efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que a Recorrente ajuizou a demanda em epígrafe e requereu a penhora de um apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES, no endereço residencial da Executada/Fiadora, ora Recorrida MARILDA DA SILVA BIANCHI, cujo imóvel, entretanto, consta registrado em nome da empresa ACTA ENGENHARIA LTDA, a qual, por sua vez, não se manifestou nos autos, mesmo após intimada para informar sobre os termos da aquisição e quitação do bem pela supracitada Recorrida, levando ao indeferimento do aludido pleito de penhora, culminando no presente Recurso.

Com efeito, a penhora de imóvel registrado em nome de terceiro constitui medida excepcional e somente adotada quando demonstrado, em juízo de verossimilhança, a existência de propriedade fática por parte do devedor.

Sobre o tema impõe-se transcrever os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. 1. A penhora de imóveis registrados em nome de terceiro é medida excepcional a ser avaliada no caso concreto, a partir de provas que demonstrem, em um juízo de verossimilhança, a existência de propriedade fática por parte do devedor. 2. Suficientemente comprovado que, fáticamente, o imóvel pertence à agravada, possível a realização de penhora de bens. A inércia na realização de averbação da compra e venda no registro dos imóveis não deve ser usada para prejudicar o direito de eventuais credores. 3. Recurso provido. (TJ-RS - AI: 50010425720218217000 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 29/04/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021)

EMENTA: LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE DIREITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DO FIADOR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE QUE SE REJEITA, À LUZ DA ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Tema de repercussão geral 1127). RECURSO IMPROVIDO. 1. A penhora incidiu sobre os direitos decorrentes da aquisição de imóvel residencial do fiador, de modo que não tem relevância o fato de o bem se encontrar registrado em nome de terceiro. 2. O C. Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao realizar julgamento com repercussão geral (Tema 1127), fixou o entendimento no sentido da constitucionalidade da "penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja comercial, seja residencial". Com isso, fica superada a grande controvérsia existente, sobretudo com relação à penhora de bem do fiador em contrato de locação não residencial, em razão do que se rejeita a alegação de impenhorabilidade. (TJ-SP - AI: 20425224220228260000 SP 2042522-42.2022.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 22/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)

Na hipótese, verifico que a Recorrida MARILDA DA SILVA BIANCHI figura como fiadora em Contrato de Locação Comercial firmado com o Recorrente NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A., tendo declinado como seu endereço residencial o apartamento 902, situado à Avenida Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES.

Destaco que a cópia da Declaração do Imposto de Renda (Id nº 426975), alusiva ao exercício 2016, informa que a Recorrida MARILDA DA SILVA BIANCHI reside e figura como proprietária do referido apartamento 902, trazendo verossimilhança à alegação recursal de que a mencionada parte é a proprietária fática do imóvel em comento.

Sobreleva acentuar que o imóvel pertencente ao fiador não está imune à penhora, ainda que declarado como bem de família, consoante se infere do entendimento do Excelso Pretório e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatim:

"... Tema 1127:
É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
. (STF-RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

1. Para fins do art. 1.036 do CPC:
"É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3º da Lei n. 8.009/1990."

2. No caso concreto, recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1822033 PR 2019/0178566-3, Data de Julgamento: 08/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito ativo ao Recurso, autorizando a penhora do apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES, a ser executada pelo Juízo
a quo
.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se os Recorridos para fins de Contraminuta.

Notifique-se o douto Magistrado da Instância de origem, para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

Desembargadora Relatora ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

Devidamente intimada, a parte Recorrida postulou o desprovimento do Recurso, bem como ventilou a hipótese de prescrição intercorrente, considerando que a demanda restou ajuizada em 2007.

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, as provas até então apresentadas indicam que o imóvel objeto dos autos é de propriedade da Recorrida/Executada MARILDA DA SILVA BIANCHI, a qual figura como fiadora de Contrato de Locação Comercial, no qual, inclusive, declinou como endereço residencial o mesmo do imóvel que se busca penhorar. Além disso, o referido imóvel consta na Declaração de Imposto de Renda da Recorrida como sendo de sua propriedade, havendo indícios suficientes para autorizar a sua penhora, mesmo que constitua bem de família, na esteira de precedente vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

"... Tema 1127:
É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
. (STF-RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. Para fins do art. 1.036 do CPC:
"É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3º da Lei n. 8.009/1990."
2. No caso concreto, recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822033 PR 2019/0178566-3, Data de Julgamento: 08/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que não passou despercebido o fato de que a demanda em questão está em tramitação desde 2007, sem que a Recorrente tenha obtido sucesso na obtenção de seus créditos. No entanto, não identifiquei inatividade por parte da Exequente, que é agora a Recorrente, no que diz respeito à busca pelo crédito exequendo. Na verdade, o único momento em que a demanda ficou sem impulso oficial foi devido à inércia do Poder Judiciário. Isso ocorreu porque o Despacho de 15/05/2009, que deferiu o pedido de liberação de valores bloqueados por meio de Alvará, somente foi efetivamente cumprido em 31/07/2014. Portanto, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de eventual prescrição intercorrente.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, confiro-lhe provimento, reformando a Decisão de Primeiro Grau e autorizando a penhora do apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES, a ser executada pelo Juízo
a quo
.

É como voto

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 29/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão de decisão proferida no bojo de ação de execução de título extrajudicial, tendo o julgador primevo rejeitado o pleito do exequente, ora agravante, de penhora de determinado bem imóvel.

O eminente Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, ratificando a tutela provisória recursal, manifestou-se pelo provimento do agravo para autorizar a penhora do apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES, a ser executada pelo Juízo
a quo
.

O voto proferido ponderou que “as provas até então apresentadas indicam que o imóvel objeto dos autos é de propriedade da Recorrida/Executada MARILDA DA SILVA BIANCHI, a qual figura como fiadora de Contrato de Locação Comercial, [...] havendo indícios suficientes para autorizar a sua penhora, mesmo que constitua bem de família”.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre o caso e, respeitosamente, exponho conclusão diversa.

O feito executivo primevo tramita desde 2007 e tem por objetivo satisfazer crédito decorrente de relação locatícia comercial afiançada pela recorrida, podendo contra ela ser proposta a demanda (artigo 779, IV do CPC).

O interregno alcançado pelo trâmite processual, embora extenso, foi devidamente impulsionado pela parte autora, decorrendo dos desafios inerentes aos feitos executivos e da própria atuação do Poder Judiciário.

Foram empreendidas tentativas de constrição patrimonial sobre ativos financeiros e veículos, não se tendo logrado êxito. Apenas se identificou,
a partir do cotejo do teor de declaração de imposto de renda, o apontamento de titularidade, pela própria fiadora, de bem imóvel
(na declaração de bens e direitos do exercício 2016 constou ”apto 902 situado no endereço do declarante”).

De fato, orienta o STF ser “constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial” (RE 1.307.334/SP, Repercussão Geral – Tema 1127).

Não há, portanto, óbice à penhora sob tal perspectiva. Ocorre que a informação presente nos autos obtida junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória/ES relativamente ao imóvel de matrícula nº 54745 não corrobora o conteúdo da declaração mencionada. Vejamos:

“PROPRIETÁRIA DE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO DE MARINHA: UNIÃO FEDERAL. DETENTORA DO DOMÍNIO ÚTIL SOBRE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO DE MARINHA E PROPRIETÁRIA DO APARTAMENTO E DA VAGA DE GARAGEM: ACTA – ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Gama Rosa, nº 216, Vitória-ES, CNPJ: 27.240.266/0001-68. MATRÍCULA ANTERIOR: 9.269, deste Cartório”.

Consta, ainda, na certidão expedida pela referida serventia extrajudicial:

“AV-1-54.745: Conforme R-3 e A-7 da matrícula nº 9.269 deste Cartório, o imóvel constante da presente matrícula acha-se onerado por uma hipoteca em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF”.

Vê-se inexistir qualquer menção de vínculo entre
Marilda da Silva Bianchi
e o bem imóvel em questão, não detendo o condão de constituí-lo mera declaração da pretensa proprietária, mormente em casos jungidos a regime especial, como os dos terrenos de marinha,
em que há afetação não apenas à esfera de direitos de particulares adquirentes/alienantes, mas, também, repercussão para a União
.

Interessa recordar, consoante premissa bem assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao
julgar o
REsp n. 1.765.707/RJ,
que “o
s terrenos de marinha que são objeto de aforamento são regidos por legislação própria, de sorte que a alienação do domínio útil de imóveis da União submetido ao regime enfitêutico somente ocorre após verificado que o transmitente
está em dia com as obrigações no patrimônio da União e depois de pago o laudêmio”,
exigindo-se “p
ara a concretização da transferência do aforamento, além do recolhimento prévio do laudêmio, deve ser comunicada a transação à Secretaria do Patrimônio da União, conforme regulado pelo Decreto-Lei 9.760/1946
”.

Não há notícia da adoção de tais providências pela recorrida quanto ao imóvel em questão, não se podendo conferir primazia jurídica para fins de
aplicação do artigo 794, §1º do CPC e
aferição de titularidade de direito real à declaração pessoal lançada perante a Receita Federal em detrimento das informações registrais, sob pena de vulnerar os postulados que constituem e orientam o
s serviços concernentes aos Registros Públicos
e sua confiabilidade
e presunção de veracidade
,
quais sejam,
autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos,
a teor do artigo 1º da Lei nº 6015/73.

Acertada, portanto, me pareceu a decisão primeva ao asseverar que “não se mostra medida prudente a determinação de penhora de bem que está registrado em nome de terceiro estranho à lide”,
ao que se acresce o apontamento quanto a ser essa uma preocupação do próprio sistema processual na medida em que confere ao terceiro ferramenta dedicada a sua proteção – os embargos previstos no artigo 674 do CPC.

Dessa feita, peço vênia ao ínclito

Relator
Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
,

eis que
conheço e
nego
provimento ao recurso

para manter o indeferimento à medida constritiva pretendida
.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO:- 05/09/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Pedi o retorno dos presentes autos, com o objetivo de melhor refletir acerca da matéria objeto dos autos, envolvendo a penhora de imóvel de Fiadora, embora registrado em nome de terceiros, notadamente após divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

Na espécie, a sociedade NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A. interpôs Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão da DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada em desfavor de BIANCHI & CIA LTDA, VICENTE VESSONE BIANCHI e MARILDA DA SILVA BIANCHI, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência, alusiva à pretensão de penhora de bem imóvel registrado em nome de terceiro.

Em suas razões, aduz a Recorrente que a despeito de o imóvel em questão encontrar-se registrado como sendo da empresa ACTA ENGENHARIA LTDA, pertence, de fato, à Executada/Fiadora MARILDA DA SILVA BIANCHI, enfatizando que o argumento de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, não seria oponível pelo fiador do título exequendo.

Em Decisão (ID nº 4438171) proferida pela Eminente Desembargadora ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, restou deferido o pedido de efeito suspensivo formulado no presente Recurso de Agravo de Instrumento, confirmado por este Subscritor, no Voto exarado na Sessão de Julgamento pretérita,
verbatim:

“VOTO (...)

DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que a Recorrente ajuizou a demanda em epígrafe e requereu a penhora de um apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES, no endereço residencial da Executada/Fiadora, ora Recorrida MARILDA DA SILVA BIANCHI, cujo imóvel, entretanto, consta registrado em nome da empresa ACTA ENGENHARIA LTDA, a qual, por sua vez, não se manifestou nos autos, mesmo após intimada para informar sobre os termos da aquisição e quitação do bem pela supracitada Recorrida, levando ao indeferimento do aludido pleito de penhora, culminando no presente Recurso.

Com efeito, a penhora de imóvel registrado em nome de terceiro constitui medida excepcional e somente adotada quando demonstrado, em juízo de verossimilhança, a existência de propriedade fática por parte do devedor

Sobre o tema impõe-se transcrever os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. 1. A penhora de imóveis registrados em nome de terceiro é medida excepcional a ser avaliada no caso concreto, a partir de provas que demonstrem, em um juízo de verossimilhança, a existência de propriedade fática por parte do devedor. 2. Suficientemente comprovado que, fáticamente, o imóvel pertence à agravada, possível a realização de penhora de bens. A inércia na realização de averbação da compra e venda no registro dos imóveis não deve ser usada para prejudicar o direito de eventuais credores. 3. Recurso provido. (TJ-RS - AI: 50010425720218217000 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 29/04/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021)

EMENTA: LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE DIREITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DO FIADOR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE QUE SE REJEITA, À LUZ DA ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Tema de repercussão geral 1127). RECURSO IMPROVIDO. 1. A penhora incidiu sobre os direitos decorrentes da aquisição de imóvel residencial do fiador, de modo que não tem relevância o fato de o bem se encontrar registrado em nome de terceiro. 2. O C. Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao realizar julgamento com repercussão geral (Tema 1127), fixou o entendimento no sentido da constitucionalidade da "penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja comercial, seja residencial". Com isso, fica superada a grande controvérsia existente, sobretudo com relação à penhora de bem do fiador em contrato de locação não residencial, em razão do que se rejeita a alegação de impenhorabilidade. (TJ-SP - AI: 20425224220228260000 SP 2042522-42.2022.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 22/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)

Na hipótese, verifico que a Recorrida MARILDA DA SILVA BIANCHI figura como fiadora em Contrato de Locação Comercial firmado com o Recorrente NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A., tendo declinado como seu endereço residencial o apartamento 902, situado à Avenida Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES.

Destaco que a cópia da Declaração do Imposto de Renda (Id nº 426975), alusiva ao exercício 2016, informa que a Recorrida MARILDA DA SILVA BIANCHI reside e figura como proprietária do referido apartamento 902, trazendo verossimilhança à alegação recursal de que a mencionada parte é a proprietária fática do imóvel em comento.

Sobreleva acentuar que o imóvel pertencente ao fiador não está imune à penhora, ainda que declarado como bem de família, consoante se infere do entendimento do Excelso Pretório e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatim:

"... Tema 1127:
É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
. (STF-RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. Para fins do art. 1.036 do CPC:
"É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3º da Lei n. 8.009/1990."
2. No caso concreto, recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1822033 PR 2019/0178566-3, Data de Julgamento: 08/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito ativo ao Recurso, autorizando a penhora do apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES, a ser executada pelo Juízo
a quo
.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se os Recorridos para fins de Contraminuta.

Notifique-se o douto Magistrado da Instância de origem, para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

Desembargadora Relatora ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, as provas até então apresentadas indicam que o imóvel objeto dos autos é de propriedade da Recorrida/Executada MARILDA DA SILVA BIANCHI, a qual figura como fiadora de Contrato de Locação Comercial, possibilitando a sua penhora, mesmo que constitua bem de família, na esteira de precedente vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

"... Tema 1127:
É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
. (STF-RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. Para fins do art. 1.036 do CPC:
"É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3º da Lei n. 8.009/1990."
2. No caso concreto, recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822033 PR 2019/0178566-3, Data de Julgamento: 08/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, não passou despercebido o fato de que a demanda em questão está em tramitação desde 2007, sem que a Recorrente tenha obtido sucesso na obtenção de seus créditos. No entanto, não identifiquei inatividade por parte da Exequente, que é agora a Recorrente, no que diz respeito à busca pelo crédito exequendo. Na verdade, o único momento em que a demanda ficou sem impulso oficial foi devido à inércia do Poder Judiciário. Isso ocorreu porque o Despacho de 15/05/2009, que deferiu o pedido de liberação de valores bloqueados por meio de Alvará, somente foi efetivamente cumprido em 31/07/2014. Portanto, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de eventual prescrição intercorrente.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, confiro-lhe provimento, reformando a Decisão de Primeiro Grau e autorizando a penhora do apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES, a ser executada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

O Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, por sua vez, inaugurando divergência, entendeu não ser possível a penhora do imóvel litigioso, resumidamente, em razão de não haver comprovação do domínio da Recorrente, bem como por estar situado em Terreno de Marinha,
in verbis:

“Vê-se inexistir qualquer menção de vínculo entre Marilda da Silva Bianchi e o bem imóvel em questão, não detendo o condão de constituí-lo mera declaração da pretensa proprietária, mormente em casos jungidos a regime especial, como os dos terrenos de marinha, em que há afetação não apenas à esfera de direitos de particulares adquirentes/alienantes, mas, também, repercussão para a União.

Interessa recordar, consoante premissa bem assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n. 1.765.707/RJ, que “os terrenos de marinha que são objeto de aforamento são regidos por legislação própria, de sorte que a alienação do domínio útil de imóveis da União submetido ao regime enfitêutico somente ocorre após verificado que o transmitente está em dia com as obrigações no patrimônio da União e depois de pago o laudêmio”, exigindo-se “para a concretização da transferência do aforamento, além do recolhimento prévio do laudêmio, deve ser comunicada a transação à Secretaria do Patrimônio da União, conforme regulado pelo Decreto-Lei 9.760/1946”.

Não há notícia da adoção de tais providências pela recorrida quanto ao imóvel em questão, não se podendo conferir primazia jurídica para fins de aplicação do artigo 794, §1º do CPC e aferição de titularidade de direito real à declaração pessoal lançada perante a Receita Federal em detrimento das informações registrais, sob pena de vulnerar os postulados que constituem e orientam os serviços concernentes aos Registros Públicos e sua confiabilidade e presunção de veracidade, quais sejam, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, a teor do artigo 1º da Lei nº 6015/73.

Acertada, portanto, me pareceu a decisão primeva ao asseverar que “não se mostra medida prudente a determinação de penhora de bem que está registrado em nome de terceiro estranho à lide”, ao que se acresce o apontamento quanto a ser essa uma preocupação do próprio sistema processual na medida em que confere ao terceiro ferramenta dedicada a sua proteção – os embargos previstos no artigo 674 do CPC.

Dessa feita, peço vênia ao ínclito Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, eis que conheço e nego provimento ao recurso para manter o indeferimento à medida constritiva pretendida.

É como voto.”

Com efeito, nos termos consubstanciados no Voto exarado por este Subscritor, a Recorrente lançou em sua Declaração de Imposto de Renda/2016 que teria realizado a aquisição do imóvel litigioso, embora ainda hoje permaneça registrado em nome da Construtora ACTA - ENGENHARIA LTDA, consoante se infere da transcrição parcial na Certidão de Matrícula do Imóvel nº 54745 e da referida Declaração de Imposto de Renda de 2016,
verbo ad verbum:

“Matrícula: 54745

IMÓVEL: Apartamento nº 902 com uma vaga de garagem do Edifício “ACAUÃ”, situado na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes com Rua Sagrado Coração de Maria, Praia do Canto, Vitória - ES (...) PROPRIETÁRIA DE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO DE MARINHA: UNIÃO FEDERAL. DETENTORA DO DOMÍNIO ÚTIL SOBRE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO DE MARINHA E PROPRIETÁRIA DO APARTAMENTO E DA VAGA DE GARAGEM: ACTA – ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Gama Rosa, nº 216, Vitória-ES, CNPJ: 27.240.266/0001-68. MATRÍCULA ANTERIOR: 9.269, deste Cartório (...)

AV-1-54.745: Conforme R-3 e A-7 da matrícula nº 9.269 deste Cartório, o imóvel constante da presente matrícula acha-se onerado por uma hipoteca em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF”.

“DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EXERCÍCIO 2016 Ano-Calendário 2015

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: MARILDA DA SILVA BIANCHI

(...)

Endereço: AVENIDA SATURNINO DE BRITO número: 1220

Complemento: APTO 902 Bairro: PRAIA DO CANTO

Município: Vitória UF: ES

(...)

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

DISCRIMINAÇÃO:

APTO 902 SITUADO NO ENDEREÇO DO DECLARANTE”

Nesse passo, tenho que o fato de o imóvel litigioso haver sido construído sob “Terreno de Marinha”, a meu sentir, não altera a compreensão até então adotada, alusiva à possibilidade de que a Recorrida seja a real detentora do domínio útil sobre a fração ideal do terreno e proprietária do apartamento e vaga de garagem, porquanto, repisa-se, consignado em sua Declaração do Imposto de Renda, em detrimento da Construtora ACTA - ENGENHARIA LTDA.

Ademais, não identifico prejuízo na pretensão recursal de penhora do imóvel, porquanto a referida Construtora poderá questionar e demonstrar que o imóvel não fora alienado à Recorrida, hipótese em que a penhora será liberada, cabendo à Recorrida, se for o caso, responder, inclusive, criminalmente, pela informação inserida falsamente na Declaração de Imposto de Renda de 2016.

Por derradeiro, as questões envolvendo o pagamento de “Laudêmio” devem ser aferidas, por ocasião da efetiva transferência da titularidade do direito dominial, o que, repisa-se, não afasta a presunção inicial de que o imóvel foi adquirido pela Recorrente da ACTA - ENGENHARIA LTDA, sobretudo porque a Construtora ainda não se manifestou contrariamente, nos autos de origem, impondo-se manter a compreensão adotada.

Isto posto,
concessa maxima venia
ao Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, mantenho o primitivo entendimento, pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Em razão da divergência, vou pedir vista para apreciar melhor o caso.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 12/09/023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA :-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S. A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Bianchi e Cia LTDA, Vicente Vessone Bianchi e Marilda da Silva Bianchi, rejeitou o pleito da exequente, ora agravante, de penhora de bem imóvel, a fim de satisfazer o crédito executado no valor de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais).

O eminente Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, ratificando a concessão da tutela provisória recursal, manifestou-se pelo provimento do referido recurso para autorizar a penhora do apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES, a ser executada pelo Juízo a quo.

O referido voto de relatoria ressaltou que “
as provas até então apresentadas indicam que o imóvel objeto dos autos é de propriedade da Recorrida/Executada MARILDA DA SILVA BIANCHI, a qual figura como fiadora de Contrato de Locação Comercial, [...] havendo indícios suficientes para autorizar a sua penhora, mesmo que constitua bem de família
”.

Manifestando divergência com a conclusão exposta pelo relator, o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos entendeu “
inexistir qualquer menção de vínculo entre Marilda da Silva Bianchi e o bem imóvel em questão, não detendo o condão de constituí-lo mera declaração da pretensa proprietária, mormente em casos jungidos a regime especial, como os dos terrenos de marinha, em que há afetação não apenas à esfera de direitos de particulares adquirentes/alienantes, mas, também, repercussão para a União
”.

Pois bem.

Registra-se que a ação originária tramita desde o ano de 2007 e tem por objetivo a satisfação do crédito decorrente de relação locatícia comercial firmado entre a nova Cidade Shopping Centers S. A. e Bianchi e Cia LTDA, tendo por fiadores Vicente Vessone Bianchi e Marilda da Silva Bianchi.

Diante da ausência de êxito das medidas de constrição patrimonial em desfavor dos executados, como as diligências junto ao BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, foi postulado pela recorrente a penhora sobre o apartamento 902, situado à Avenida Saturnino de Brito, nº. 1220, Praia do Canto, Vitória, informado como residência de Marilda da Silva Bianchi.

Consta na matrícula do imóvel a titularidade da ACTA ENGENHARIA LTDA, desde 2003, sendo que a mencionada construtora não se manifestou, mesmo após ser intimada para prestar informações sobre o possível penhora do bem.

Verifica-se que a agravada declarou o referido imóvel em sua declaração de imposto de renda, bem como nas contrarrazões do presente recurso argumentou ser proprietária do imóvel e que o mesmo constitui bem de família.

Assim, não há dúvida de que a agravada, ora fiadora do contrato de locação comercial, é a proprietária de fato do imóvel, objeto do pleito de penhora, conforme os documentos constantes nos autos.

Como cediço, o imóvel pertencente ao fiador não está imune à penhora, ainda que declarado como bem de família, consoante precedente do excelso Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, no sentido de que “
é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
” (RE 1.307.334/SP, Rel. Des. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe: 26.5.2022).

Em que pese constar na matrícula do imóvel/apartamento de que está situado em terreno de marinha, este Egrégio Sodalício possui jurisprudência de que “
é cabível a penhora sobre o domínio útil de terreno de marinha e a penhora sobre o direito real de ocupação
” (AI 5004238-75.2023.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJe: 14.8.2023).

Em idêntico sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À PENHORA. TERRENO DE MARINHA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO DOMÍNIO ÚTIL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 14 do CPC. Regra de direito intertemporal. Decisão proferida anteriormente a entrada da Lei 13.105/2015.
É cabível a penhora sobre o domínio útil de terreno de marinha, em que pese a impenhorabilidade dos bens dominicais
.
Ausência de vedação no Decreto-Lei nº 9.760/46. Demonstrado que o bem é utilizado como moradia da entidade familiar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70066777426, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 01-06-2016 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE O DOMÍNIO ÚTIL DAS TERRAS DE MARINHA. VIABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
(TJSC, Apelação Cível n. 0000460-06.1987.8.24.0064, de São José, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 10-10-2017 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ONUS PROBATÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. 1 -
É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que prevê a Lei n.º 8.009, de 1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, em especial, seu art. 3º, inciso VII. (STJ, REsp 1363368/MS)
.
2 – É inviável a dilação probatória em sede de exceção de pré executividade. 3 – Recurso improvido. [...]. (AI 5003125-91.2020.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 19.5.2021 – destaquei).

Nesses termos, pedindo vênia ao entendimento divergente,
acompanho
na íntegra o voto proferido pelo eminente Relator para
DAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por Nova Cidade Shopping Centers S. A, a fim de determinar a penhora do apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória.

É como voto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A.
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
”

ajuizada em desfavor de
BIANCHI & CIA LTDA
,
VICENTE VESSONE BIANCHI
e
MARILDA DA SILVA BIANCHI
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, alusiva à pretensão de penhora de bem imóvel registrado em nome de terceiro.

Em suas razões, aduz a Recorrente que a despeito de o imóvel em questão ser de propriedade fática da Executada MARILDA DA SILVA BIANCHI, encontra-se registrado com sendo de titularidade da empresa ACTA ENGENHARIA LTDA, enfatizando que o argumento de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, não seria oponível pelo fiador do título exequendo.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, a Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA exarou Decisão de ID nº 4438171, deferindo o efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que a Recorrente ajuizou a demanda em epígrafe e requereu a penhora de um apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES, no endereço residencial da Executada/Fiadora, ora Recorrida MARILDA DA SILVA BIANCHI, cujo imóvel, entretanto, consta registrado em nome da empresa ACTA ENGENHARIA LTDA, a qual, por sua vez, não se manifestou nos autos, mesmo após intimada para informar sobre os termos da aquisição e quitação do bem pela supracitada Recorrida, levando ao indeferimento do aludido pleito de penhora, culminando no presente Recurso.

Com efeito, a penhora de imóvel registrado em nome de terceiro constitui medida excepcional e somente adotada quando demonstrado, em juízo de verossimilhança, a existência de propriedade fática por parte do devedor.

Sobre o tema impõe-se transcrever os seguintes precedentes:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE.
1.
A penhora de imóveis registrados em nome de terceiro é medida excepcional a ser avaliada no caso concreto, a partir de provas que demonstrem, em um juízo de verossimilhança, a existência de propriedade fática por parte do devedor.
2.
Suficientemente comprovado que, fáticamente, o imóvel pertence à agravada, possível a realização de penhora de bens. A inércia na realização de averbação da compra e venda no registro dos imóveis não deve ser usada para prejudicar o direito de eventuais credores.
3.
Recurso provido. (
TJ-RS
- AI: 50010425720218217000 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 29/04/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021)

EMENTA:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE DIREITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DO FIADOR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE QUE SE REJEITA, À LUZ DA ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Tema de repercussão geral 1127). RECURSO IMPROVIDO.
1.
A penhora incidiu sobre os direitos decorrentes da aquisição de imóvel residencial do fiador, de modo que não tem relevância o fato de o bem se encontrar registrado em nome de terceiro.
2.
O C. Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao realizar julgamento com repercussão geral (Tema 1127), fixou o entendimento no sentido da constitucionalidade da "penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja comercial, seja residencial". Com isso, fica superada a grande controvérsia existente, sobretudo com relação à penhora de bem do fiador em contrato de locação não residencial, em razão do que se rejeita a alegação de impenhorabilidade. (
TJ-SP
- AI: 20425224220228260000 SP 2042522-42.2022.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 22/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)

Na hipótese, verifico que a Recorrida MARILDA DA SILVA BIANCHI figura como fiadora em Contrato de Locação Comercial firmado com o Recorrente NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A., tendo declinado como seu endereço residencial o apartamento 902, situado à Avenida Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES.

Destaco que a cópia da Declaração do Imposto de Renda (Id nº 426975), alusiva ao exercício 2016, informa que a Recorrida MARILDA DA SILVA BIANCHI reside e figura como proprietária do referido apartamento 902, trazendo verossimilhança à alegação recursal de que a mencionada parte é a proprietária fática do imóvel em comento.

Sobreleva acentuar que o imóvel pertencente ao fiador não está imune à penhora, ainda que declarado como bem de família, consoante se infere do entendimento do Excelso Pretório e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatim:

"... Tema 1127:

É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
. (
STF
-RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022)

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

1.
Para fins do art. 1.036 do CPC:
"É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3º da Lei n. 8.009/1990."

2.
No caso concreto, recurso especial provido.

(
STJ
- REsp: 1822033 PR 2019/0178566-3, Data de Julgamento: 08/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito ativo ao Recurso, autorizando a penhora do apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES, a ser executada pelo Juízo
a quo
.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se os Recorridos para fins de Contraminuta.

Notifique-se o douto Magistrado da Instância de origem, para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

Desembargadora Relatora ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

Devidamente intimada, a parte Recorrida postulou o desprovimento do Recurso, bem como ventilou a hipótese de prescrição intercorrente, considerando que a demanda restou ajuizada em 2007.

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, as provas até então apresentadas indicam que o imóvel objeto dos autos é de propriedade da Recorrida/Executada MARILDA DA SILVA BIANCHI, a qual figura como fiadora de Contrato de Locação Comercial, no qual, inclusive, declinou como endereço residencial o mesmo do imóvel que se busca penhorar. Além disso, o referido imóvel consta na Declaração de Imposto de Renda da Recorrida como sendo de sua propriedade, havendo indícios suficientes para autorizar a sua penhora, mesmo que constitua bem de família, na esteira de precedente vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

"... Tema 1127:

É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
. (
STF
-RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022)

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
1.
Para fins do art. 1.036 do CPC:
"É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3º da Lei n. 8.009/1990."

2.
No caso concreto, recurso especial provido. (
STJ
- REsp: 1822033 PR 2019/0178566-3, Data de Julgamento: 08/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que não passou despercebido o fato de que a demanda em questão está em tramitação desde 2007, sem que a Recorrente tenha obtido sucesso na obtenção de seus créditos. No entanto, não identifiquei inatividade por parte da Exequente, que é agora a Recorrente, no que diz respeito à busca pelo crédito exequendo. Na verdade, o único momento em que a demanda ficou sem impulso oficial foi devido à inércia do Poder Judiciário. Isso ocorreu porque o Despacho de 15/05/2009, que deferiu o pedido de liberação de valores bloqueados por meio de Alvará, somente foi efetivamente cumprido em 31/07/2014. Portanto, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de eventual prescrição intercorrente.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, confiro-lhe provimento, reformando a Decisão de Primeiro Grau e autorizando a penhora do apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES, a ser executada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001405-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

AGRAVADO: MARILDA DA SILVA BIANCHI, BIANCHI & CIA LTDA

JUIZ: DR. MAURICIO C. RANGEL

RELATOR: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Eminentes Desembargadores, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão de decisão proferida no bojo de ação de execução de título extrajudicial, tendo o julgador primevo rejeitado o pleito do exequente, ora agravante, de penhora de determinado bem imóvel.

O eminente Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, ratificando a tutela provisória recursal, manifestou-se pelo provimento do agravo para autorizar a penhora do apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES, a ser executada pelo Juízo
a quo
.

O voto proferido ponderou que “as provas até então apresentadas indicam que o imóvel objeto dos autos é de propriedade da Recorrida/Executada MARILDA DA SILVA BIANCHI, a qual figura como fiadora de Contrato de Locação Comercial, [...] havendo indícios suficientes para autorizar a sua penhora, mesmo que constitua bem de família”.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre o caso e, respeitosamente, exponho conclusão diversa.

O feito executivo primevo tramita desde 2007 e tem por objetivo satisfazer crédito decorrente de relação locatícia comercial afiançada pela recorrida, podendo contra ela ser proposta a demanda (artigo 779, IV do CPC).

O interregno alcançado pelo trâmite processual, embora extenso, foi devidamente impulsionado pela parte autora, decorrendo dos desafios inerentes aos feitos executivos e da própria atuação do Poder Judiciário.

Foram empreendidas tentativas de constrição patrimonial sobre ativos financeiros e veículos, não se tendo logrado êxito. Apenas se identificou,
a partir do cotejo do teor de declaração de imposto de renda, o apontamento de titularidade, pela própria fiadora, de bem imóvel
(na declaração de bens e direitos do exercício 2016 constou ”apto 902 situado no endereço do declarante”).

De fato, orienta o STF ser “constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial” (RE 1.307.334/SP, Repercussão Geral – Tema 1127).

Não há, portanto, óbice à penhora sob tal perspectiva. Ocorre que a informação presente nos autos obtida junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória/ES relativamente ao imóvel de matrícula nº 54745 não corrobora o conteúdo da declaração mencionada. Vejamos:

“PROPRIETÁRIA DE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO DE MARINHA: UNIÃO FEDERAL. DETENTORA DO DOMÍNIO ÚTIL SOBRE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO DE MARINHA E PROPRIETÁRIA DO APARTAMENTO E DA VAGA DE GARAGEM: ACTA – ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Gama Rosa, nº 216, Vitória-ES, CNPJ: 27.240.266/0001-68. MATRÍCULA ANTERIOR: 9.269, deste Cartório”.

Consta, ainda, na certidão expedida pela referida serventia extrajudicial:

“AV-1-54.745: Conforme R-3 e A-7 da matrícula nº 9.269 deste Cartório, o imóvel constante da presente matrícula acha-se onerado por uma hipoteca em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF”.

Vê-se inexistir qualquer menção de vínculo entre Marilda da Silva Bianchi e o bem imóvel em questão, não detendo o condão de constituí-lo mera declaração da pretensa proprietária, mormente em casos jungidos a regime especial, como os dos terrenos de marinha, em que há afetação não apenas à esfera de direitos de particulares adquirentes/alienantes, mas, também, repercussão para a União.

Interessa recordar, consoante premissa bem assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n. 1.765.707/RJ, que “os terrenos de marinha que são objeto de aforamento são regidos por legislação própria, de sorte que a alienação do domínio útil de imóveis da União submetido ao regime enfitêutico somente ocorre após verificado que o transmitente está em dia com as obrigações no patrimônio da União e depois de pago o laudêmio”, exigindo-se “para a concretização da transferência do aforamento, além do recolhimento prévio do laudêmio, deve ser comunicada a transação à Secretaria do Patrimônio da União, conforme regulado pelo Decreto-Lei 9.760/1946”.

Não há notícia da adoção de tais providências pela recorrida quanto ao imóvel em questão, não se podendo conferir primazia jurídica para fins de aplicação do artigo 794, §1º do CPC e aferição de titularidade de direito real à declaração pessoal lançada perante a Receita Federal em detrimento das informações registrais, sob pena de vulnerar os postulados que constituem e orientam os serviços concernentes aos Registros Públicos e sua confiabilidade e presunção de veracidade, quais sejam, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, a teor do artigo 1º da Lei nº 6015/73.

Acertada, portanto, me pareceu a decisão primeva ao asseverar que “não se mostra medida prudente a determinação de penhora de bem que está registrado em nome de terceiro estranho à lide”, ao que se acresce o apontamento quanto a ser essa uma preocupação do próprio sistema processual na medida em que confere ao terceiro ferramenta dedicada a sua proteção – os embargos previstos no artigo 674 do CPC.

Dessa feita, peço vênia ao ínclito Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, eis que
conheço e
nego
provimento ao recurso

para manter o indeferimento à medida constritiva pretendida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S. A.
contra
decisão
interlocutória
proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que,
no
s

autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em desfavor de Bianchi e Cia LTDA, Vicente Vessone Bianchi e Marilda da Silva Bianchi
, rejeit
ou
o pleito d
a
exequente, ora agravante, de penhora de bem imóvel,
a fim de satisfazer o crédito executado no valor de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais)
.

O eminente Relator Des
embargador
Namyr Carlos de Souza Filho, ratificando a
concessão da
tutela provisória recursal, manifestou-se pelo provimento do
referido recurso
para autorizar a penhora do apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória - ES, a ser executada pelo Juízo a quo.

O referido voto de relatoria ressaltou
que “
as provas até então apresentadas indicam que o imóvel objeto dos autos é de propriedade da Recorrida/Executada MARILDA DA SILVA BIANCHI, a qual figura como fiadora de Contrato de Locação Comercial, [...] havendo indícios suficientes para autorizar a sua penhora, mesmo que constitua bem de família
”.

Manifestando divergência com a conclusão exposta pelo relator, o eminente
De
sembargador Jorge Henrique Valle dos Santos entendeu “
inexistir qualquer menção de vínculo entre Marilda da Silva Bianchi e o bem imóvel em questão, não detendo o condão de constituí-lo mera declaração da pretensa proprietária, mormente em casos jungidos a regime especial, como os dos terrenos de marinha, em que há afetação não apenas à esfera de direitos de particulares adquirentes/alienantes, mas, também, repercussão para a União
”.

Pois bem.

Verifica-se que a ação originária, consistente em execução de título extrajudicial, tramita desde o ano de 2007 e tem por
objetivo
a satisfação de encargos locatícios vencidos e não pagos por
Bianchi e Cia LTDA relativos à locação de loja no Shopping Vitória,
tendo por fiadores
Vicente Vessone Bianchi e Marilda da Silva Bianchi.

D
iante da ausência de êxito das medidas de constrição patrimonial em desfavor dos executados,
como
as
diligências junto ao BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD,
foi postulado pela recorrente a penhora sobre o apartamento 902, situado à Avenida Saturnino de Brito, nº. 1220, Praia do Canto, Vitória,
informado no contrato como endereço residencial de Marilda da Silva Bianchi (fiadora).

Na matrícula do imóvel consta a titularidade
de A
CTA

ENGENHARIA
LTDA,
desde 2003, sendo que a mencionada construtora, após ser intimada para prestar informações, não se manifestou nos autos
sobre a possível penhora do bem.

Ademais, consta o referido imóvel na declaração de
i
mposto de
r
enda da agravada, bem como nas contrarrazões do presente recurso a recorrida sustentou
ser proprietária
do apartamento e que
o mesmo constitui bem de família
.

Constata-se que a agravada, ora fiadora do contrato de locação comercial, exerce o domínio útil
imóvel objeto do pleito de penhora, conforme os documentos constantes nos autos.

Como cediço,
o imóvel
pertencente ao fiador
não está imune à penhora
, ainda que declarado como
bem de família,
consoante
precedente
do excelso
Supremo Tribunal Federal
,
sob regime de
repercussão geral
,
no sentido de que “
é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
” (RE 1.307.334/
SP
, Rel. Des. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe: 26.5.2022).

E
m que pese constar na matrícula do imóvel/
apartamento
que o mesmo está
situado
em terreno de marinha,
este Egrégio Sodalício possui jurisprudência de que “
é cabível a penhora sobre o domínio útil de terreno de marinha e a penhora sobre o direito real de ocupação
”
(AI 5004238-75.2023.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJe: 14.8.2023).

Em idêntico sentido,
a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À PENHORA. TERRENO DE MARINHA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO DOMÍNIO ÚTIL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 14 do CPC. Regra de direito intertemporal. Decisão proferida anteriormente a entrada da Lei 13.105/2015.
É cabível a penhora sobre o domínio útil de terreno de marinha, em que pese a impenhorabilidade dos bens dominicais
.
Ausência de vedação no Decreto-Lei nº 9.760/46. Demonstrado que o bem é utilizado como moradia da entidade familiar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70066777426, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 01-06-2016 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE O DOMÍNIO ÚTIL DAS TERRAS DE MARINHA. VIABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
(TJSC, Apelação Cível n. 0000460-06.1987.8.24.0064, de São José, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 10-10-2017 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ONUS PROBATÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. 1 -
É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que prevê a Lei n.º 8.009, de 1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, em especial, seu art. 3º, inciso VII. (STJ, REsp 1363368/MS)
.
2 – É inviável a dilação probatória em sede de exceção de pré executividade. 3 – Recurso improvido. [...]. (AI 5003125-91.2020.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 19.5.2021 – destaquei).

Assim, conclui-se pela possibilidade de penhora de bem atribuído à fiadora, que exerce o domínio útil sobre o referido imóvel, devendo ser reformada a decisão interlocutória a fim de determinar a penhora do apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória.

Nesses termos,
pedindo vênia ao entendimento divergente
,
acompanho
na íntegra o voto proferido pelo eminente Relator
para

DAR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
interposto por
Nova Cidade Shopping Centers S. A,
a fim de determinar a penhora do domínio útil sobre o
apartamento 902, situado à Av. Saturnino de Brito, nº 1220, Praia do Canto, Vitória
.

É como voto.